Tribunal: STF
Processo: HC 174500
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SIGILO TELEFÔNICO – QUEBRA – VÍTIMA – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Dois Córregos/SP, no processo-crime nº 0000856-13.2007.8.26.0165, condenou o paciente a 20 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, considerado o crime do artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 29 (latrocínio com causa de aumento alusiva ao concurso de pessoas), do Código Penal. Realçou o conteúdo de investigações, no que encontrado telefone celular junto ao corpo da vítima, constando, como última chamada, número do celular do paciente. Destacou os depoimentos de testemunhas indicando que a vítima pretendia adquirir arma de fogo pertencente a Willian. Ressaltou boletim de ocorrência, a revelar que o paciente franqueou a entrada dos policiais na residência, sublinhando a apreensão de 1 pistola calibre 7.65mm, 6 cartuchos, aparelhos celulares e 1 calça com mancha de sangue. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 450.131/SP. Formalizado agravo, a Sexta Turma desproveu-o.
    O paciente-impetrante sustenta a ilicitude da prova obtida na residência. Afirma realizada a busca e apreensão sem autorização judicial. Aponta violado o sigilo telefônico da vítima. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a anulação do processo-crime, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    2. Considerada a apreensão de celular junto ao cadáver, o detentor do mencionado sigilo estava morto, não cabendo concluir-se pela ilicitude da prova em razão da violação da intimidade.
    Conforme se depreende do boletim de ocorrência, os policiais, durante as investigações, dirigiram-se à residência do paciente e, com a permissão deste, nela ingressaram. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, ao versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido. O consentimento torna dispensável a autorização judicial. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator